Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-03.2020.8.11.0086
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003462-03.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALESSANDRE DOS SANTOS JULIO - CPF: 962.565.591-34 (RECORRENTE), OLIANI RASPINI - CPF: 932.495.949-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE EQUIPARAÇÃO SALARIAL – GRATIFICAÇÃO NOMIDADA UNIDADE DE VALOR – VANTAGEM FUNCIONAL PAGA COMO PRÊMIO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – REMUNERAÇÃO NÃO DEVIDA A TODOS OS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. (STF, Súmula Vinculante 37).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de equiparação salarial postulado pelo recorrente em face do Município recorrido.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendestes à reforma do decisum fustigado:

1. Sustenta que possui direito ao recebimento da mesma gratificação nominada Unidade de Valor (UV) percebida pelo Colega exercente do mesmo cargo público.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que possui direito ao recebimento da mesma gratificação nominada Unidade de Valor (UV) percebida pelo Colega exercente do mesmo cargo público.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, os argumentos fático-jurídicos e os documentos acostados aos autos, revelam que a verba funcional nominada Unidade de Valor (UV) decorre da Lei Complementar municipal nº 92, de 02 de abril de 2013, como gratificação a servidores municipais, senão vejamos:

Art. 1º
Fica criada a Unidade de Valor (UV), com o valor fixo de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), que será utilizada como gratificação. (Redação dada pela Lei Complementar nº
232
/2022)

Vê-se, pois, que se trata de vantagem funcional paga como prêmio pelo exercício de determinada função, pelo servidor municipal e, portanto, não se trata de remuneração devida a todos os servidores do Município recorrido.

Nesse contexto fático-funcional, observa-se que o colega de trabalho do recorrente passou a receber a aludida gratificação funcional a partir do afastamento deste (do recorrente) do trabalho em virtude de acidente sofrido, restando evidente ser indevida a equiparação salarial entre os aludidos servidores municipais.

Assim é da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE LONDRINA. ADICIONAL POR ATUAÇÃO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. LEI MUNICIPAL N.6315/95. IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR ADMITIDO COMO EDUCADOR FÍSICO EM SAÚDE DA FAMÍLIA. CARGO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DO ADICIONAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS BASEADO NA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO. A isonomia salarial depende de ato1. Conforme se extrai da sentença: “ legislativo específico a fixar idênticos vencimentos e ou adicionais, para cargos iguais ou semelhantes do mesmo Poder ou entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir o legislador para aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento na isonomia, sob pena de afronta direta à Constituição Federal. A Ré bem determinou que as Autoras não fazem parte da equipe dos integrantes do Programa de Saúde da Família, mas prestam serviço no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf –AB), cuja função é complementar, atuando de maneira integrada a dar suporte aos profissionais das equipes de Saúde da Família. O princípio da isonomia confere aos servidores que ocupem as funções de um mesmo cargo, com atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder, a igualdade de vencimentos e/ou adicionais. Não há como ser invocado o princípio da isonomia, por não ter sido demonstrado a equivalência entre a situação jurídica das Autoras e do servidor paradigma à sua pretensão de equiparação ao adicional mencionado pelo art. 4º, incisos III à IV, da lei 9.541/2004, em razão do cargo que exercem as Autoras. ” AC nº 0006267-52.2016.8.16.0148 e AC nº 2. Precedente: TJPR 0001073-71.2016.8.16.0148. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0075373-81.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 05.12.2018)

(TJ-PR - RI: 00753738120178160014 PR 0075373-81.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Juíza Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2018)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022